Tribunal: STF
Processo: MS 24957
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-02-02
Data de publicação: 2005-02-02

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INCOMPETÊNCIA DO STF. NEGADO SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL.
A
competência do STF para julgamento do mandado de segurança
restringe-se às hipóteses estabelecidas no art. 102, I, d, da
Constituição de 1988.
Aplicação da Súmula 624.
Agravo regimental
improvido.